Tribunal: STF
Processo: RE 1595987
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Associação de moradores. Taxa de manutenção. Loteamento. Reexame de fatos e provas. Súmula n° 279/STF. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário por entender que a revisão das premissas fáticas demandaria reexame de provas, vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 

    2. O recurso extraordinário aponta afronta aos incisos II e XX do art. 5º da Constituição Federal, questionando a exigibilidade das taxas. 

    3. O Tribunal de origem reconheceu a natureza de loteamento fechado (não condomínio) e a legalidade da cobrança de taxa de manutenção associativa, aplicando as regras da Lei nº 13.465/17 e entendendo desnecessária a prévia interpelação para constituição em mora de débitos vencidos. 

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível, em sede de recurso extraordinário, revisar as premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem para verificar a conformidade da cobrança de taxas de manutenção em loteamento com os preceitos constitucionais invocados, sem incorrer no reexame de fatos e provas.

    III. Razões de decidir

    5. A revisão das premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem, indispensáveis à análise da alegada violação aos preceitos constitucionais (art. 5º, II e XX, da Constituição Federal), implicaria o reexame do conjunto fático-probatório. Tal providência é vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos do entendimento consolidado na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

    6. A jurisprudência da Corte, inclusive em casos envolvendo a cobrança de taxas de manutenção em loteamentos e à luz do Tema 492 da repercussão geral, tem reiterado a impossibilidade de reavaliar o acervo fático-probatório nessa via recursal.

    IV. Dispositivo

    7. Agravo interno conhecido e não provido.